Tribunal: TJBA
Processo: 8111322-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111322-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISAMARA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES, LEAL TADEU DE QUEIROZ

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da inscrição do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito e afastando a pretensão indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a notificação prévia realizada exclusivamente por correio eletrônico é válida para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes; e (ii) se a negativação regular do nome do consumidor configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a notificação por e-mail é válida, desde que encaminhada ao endereço eletrônico informado pelo próprio devedor e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento.

4. Comprovado nos autos que a notificação foi enviada ao e-mail indicado pela própria consumidora, em data anterior à inscrição, resta atendida a exigência legal de comunicação prévia.

5. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando precedida de notificação válida e fundada em débito existente, configura exercício regular de direito do credor, não caracterizando ato ilícito nem ensejando indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É válida a notificação prévia ao consumidor realizada por correio eletrônico, desde que enviada ao endereço informado pelo próprio devedor e comprovado o seu recebimento. 2. A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, fundada em débito existente e precedida de notificação válida, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.183.860/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.05.2025; STJ, REsp nº 2.082.583/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025; TJBA, Apelação nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8111322-31.2024.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ISMARA DOS SANTOS e como Apelado SERASA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA